Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707993-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ENIO DE JESUS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. O EXAME DE EVENTUAL TERATOLOGIA NA DOSAGEM DA PENA DEMANDA INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL. MÉRITO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LAD. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito. 2. A droga popularmente conhecida como cocaína possui maior potencialidade lesiva do que outros entorpecentes cuja comercialização também é proibida, uma vez que causa mais rápida dependência, além de ser mais difícil a recuperação e a ressocialização do usuário dessa substância. Ademais, a valoração negativa se deu também pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas, sendo correta a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3. Em relação ao “quantum” de aumento na primeira fase da dosimetria, a avaliação das circunstâncias judiciais deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois não há fração indicada na lei, nesta fase. 4. A admissão de porte de drogas para uso pessoal não configura a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se, para tanto, o reconhecimento da traficância. 5. Preliminar rejeitada. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, caput, 35, 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 59, 68, ambos do Código Penal; 155 e 156, estes do Código de Processo Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz excesso na aplicação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação aos artigos 33, caput, 35, 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 59, 68, ambos do Código Penal; 155 e 156, estes do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito, “Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.” (AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010